Tribunal: TJDFT
Processo: 0750290-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de exibição de documentos, com determinação de apresentação integral sob pena de busca e apreensão e condenação em honorários. O recurso pretende ver reconhecidas omissões relativas ao cumprimento parcial da obrigação, à impossibilidade técnica de exibição integral e à proporcionalidade da medida coercitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) definir se o colegiado deixou de se manifestar sobre o alegado cumprimento substancial da obrigação; ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade material e técnica de exibição integral; e iii) verificar se existe omissão sobre a proporcionalidade da busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento parcial alegado pelo recorrente foi analisado no acórdão, que registra a inércia reiterada por longo período e a ausência de entrega integral dos documentos exigidos. Inexistência de omissão.
4. A alegação de impossibilidade técnica também foi apreciada, sendo afastada com base no dever legal de guarda e conservação dos documentos e na impossibilidade de transferir ao consumidor o ônus por dificuldades internas.
5. A distinção entre inércia injustificada e cumprimento parcial foi enfrentada no julgamento, que apontou resistência injustificada ao cumprimento da ordem por mais de 460 dias, justificando a medida de busca e apreensão.
6. O acórdão examinou a inaplicabilidade da presunção de veracidade do art. 400 do CPC em ação preparatória de exibição de documentos, inexistindo omissão.
7. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Dificuldades internas do recorrente não afastam o dever de guarda, conservação e exibição de documentos. 3. A presunção de veracidade do art. 400 do CPC não se aplica à ação preparatória de exibição de documentos.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026 §2o, 396 a 404, 400.